Tribunal: STF
Processo: ARE 1540427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minias Gerais, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência na Súmula 283/STF (doc. 113).



    O recorrente afirma que:



    [n]o acórdão recorrido, de modo impreciso sem fundamento constitucional se aduziu que haveria vedação constitucional para o pagamento retroativo dos proventos devidos à recorrente e a remuneração que ela recebeu no período que antecedeu a aposentadoria concedida. Ora, a remuneração foi paga à recorrente como contraprestação pelo serviço prestado (em verdade a recorrente deveria estar aposentada e só continuou a trabalhar em razão do ilegítimo indeferimento da aposentadoria), já os proventos decorrem do reconhecimento jurídico do direito à aposentadoria desde o requerimento administrativo, tais proventos são de natureza indenizatória, eis que anulado o ato administrativo indeferitório (doc. 116, pp. 6-7).



    Aduz, também, que:



    o r. acórdão recorrido violou o disposto no §10 do art. 37 da CF/88, já que esse NÃO veda seja o ente público compelido a pagar proventos e remuneração devidos a servidor em decorrência do exercício do mesmo cargo público ocupado, eis que decorrentes de fatos geradores distintos. Com efeito, a remuneração recebida pelo servidor após o indeferimento da aposentadoria deveu-se pela contraprestação pelo serviço público prestado, valor esse pago pelo tesouro do ente público, enquanto que os proventos decorrentes da concessão judicial da aposentadoria, exsurgem da anulação (ex tunc) do ato administrativo que indeferiu a aposentadoria que era legítima e devida, cujos valores são suportados pelo Fundo Previdenciário (RPPS) e devem ser pagos ao servidor sob pena de locupletamento ilícito da Administração (doc. 116, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, o que é vedado pela Súmula 283/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator